Tribunal: TJDFT
Processo: 0743434-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743434-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA PACIENTE: ISRAEL SOUSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Israel Sousa dos Santos foi preso em flagrante no dia 16 de maio de 2024, acusado de tentativa de homicídio. Conforme expõe o impetrante, o paciente não possui antecedentes criminais e é considerado réu primário. Destaca que a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, contudo, o impetrante argumenta que o paciente estava em um quadro de surto psicológico, o que impede que ele discernisse claramente seus atos no momento do crime. Aponta que atualmente, ambos os processos — o do Tribunal do Júri e o da instauração de insanidade mental — encontram-se suspensos aguardando a realização de perícia, cujo prazo para agendamento é de 5 a 7 meses, segundo o Instituto Médico Legal. A defesa sustenta que: o paciente não representa risco à ordem pública, pois não apresentou comportamentos violentos anteriores ao incidente e não tentou agredir outras pessoas no condomínio; a prisão preventiva foi decretada sem a devida fundamentação, não cumprindo os requisitos do art. 312 do CPP; a manutenção da prisão preventiva configura excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra preso por mais de 146 dias, sem previsão para a realização da perícia de sanidade mental; o paciente está disposto a cumprir medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a apresentação de relatórios médicos periódicos. Assevera que o paciente está preso há mais de 146 dias, configurando um excesso de prazo, uma vez que a soma dos prazos processuais deveria ser de 106 dias, conforme jurisprudência aplicada. A perícia de sanidade mental está pendente, com previsão de 5 a 7 meses para realização, prolongando indevidamente a detenção do paciente. Acrescenta que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem apresentar elementos concretos que justifiquem a periculosidade do paciente. A decisão judicial baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, o que, segundo a jurisprudência, não é suficiente para a decretação de prisão preventiva. O impetrante requer a concessão de liminar para a imediata libertação de Israel Sousa dos Santos, devido ao excesso de prazo e à ausência de risco à ordem pública. Subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com o compromisso do paciente de apresentar laudos médicos regularmente. No mérito, a concessão da ordem. A petição está acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente, que ele não representa risco para a ordem pública, que há excesso de prazo na prisão e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já há denúncia oferecida nos seguintes termos (ID 65041728 – p. 11): “No dia 16/5/2024, quinta-feira, por volta das 14 horas, no estaciona- mento do Bloco A, da Quadra 3 Conjunto 6, Lote 1, Paranoá Parque, Paranoá (DF), ISRAEL SOUSA DOS SANTOS, com consciência e vontade de matar, efetuou golpes de faca em Alex Dias de Sousa, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) a ser juntado oportunamente. Nas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, ISRAEL ficou escondido à espreita do lado de fora do prédio esperando a vitima Alex aparecer. IS-RAEL, ao avistar Alex estacionar o carro, partiu para cima dele e, com intenção de matar, efetuou diversos golpes de faca na vitima que, mesmo ferida, conseguiu sair do carro e correr, sendo perseguida por ISRAEL que continuou efetuando golpes de faca na vitima Alex. A vítima, mesmo ferida, conseguiu entrar no carro, sendo levada para o Hospital do Paranoá, onde obteve pronto atendimento médico. O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima que estava desarmada e foi atacada de surpresa, não tendo como se defender dos golpes efetuados por ISRAEL. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de ISRAEL, consistente no fato da vítima não ter sido atingida em região de letalidade imediata, ter conseguido correr e ter obtido pronto atendimento médico.” N.g. A denúncia oferecida e recebida, somada à prisão em flagrante e depoimento de testemunhas e de policiais, é elemento robustos que comprova a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Destarte, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública (ID 65041725) esclarecendo que: “As gravações ambientais anexadas ao processo (Ids 197045777, 197045780, 197044481 e 197044483) demonstram o "modus operandi" do indivíduo que ficou escondido, à espreita, do lado de fora de um prédio esperando a vitima aparecer. Nessas gravações, é possível visualizar a pessoa que supostamente seria o autuado desferindo diversos golpes de faca na vítima, demonstrando, assim, a periculosidade em concreto. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade concreta e caracteriza situação de extremo risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu impeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, $6" do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ISRAEL SOUSA DOS SANTOS, nascido em 02/06/1998, filho de JOSÉ EDIMAR DOS SANTOS e de MARIA NADIA TEOTÔNIO, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” N.g. Em análise temporal da prisão preventiva, a autoridade coatora manteve a prisão sob os seguintes fundamentos (ID 65041726): “(...) Considerando as modificações trazidas pela Lei n. 13.964/2019, em especial a nova redação dada ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal: *decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal*, passo a decidir. Conforme já pontuado anteriormente (ID 197243110): No tocante aos pressupostos da prisão cautelar, ressalto a necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. De acordo com a investigação policial (ID 197046608), no dia 16/5/2024, quinta-feira, por volta das 14 horas, no estacionamento do Bloco A, da Quadra 3 Conjunto 6, Lote 1, Paranoá Parque, Paranoá (DF), o autuado supostamente efetuou golpes de faca na vítima Alex Dias de Souza. As gravações ambientais anexadas ao processo (Ids 197045777, 197045780, 197044481 e 197044483) demonstram o "modus operandi" do indivíduo que ficou escondido, à espreita, do lado de fora de um prédio esperando a vitima aparecer. Nessas gravações, é possível visualizar a pessoa que supostamente seria o autuado desferindo diversos golpes de faca na vítima, demonstrando, assim, a periculosidade em concreto. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade concreta e caracteriza situação de extremo risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei". Por todo o exposto, como forma de dar cumprimento ao mandamento legal e inexistindo qualquer fato novo, argumento ou tese jurídica que infirme a necessidade da cautelar e subsistindo os motivos ensejadores, mantenho a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.” N.g. A perpetração do crime de tentativa de homicídio suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de faca. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade do paciente de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que aparentemente apresenta distúrbios psicológicos e no ano de 2023 já esteve envolvido em suposto crime de incêndio, conforme se observa de sua Folha Penal (ID 65041727). Assim, nota-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado por múltiplos elementos como o fato de haver suposta premeditação, uma vez que o paciente se escondeu e ali permaneceu até a vítima chegar, oportunidade em que teria promovido diversos esfaqueamentos em plena luz do dia e no próprio condomínio em que reside, pouco se importando com os desdobramentos de seus atos. Ademais, no ano anterior, conforme já consignado, esteve envolvido em crime de incêndio, o que reforma a temeridade que gera para a ordem pública. Destaco que o simples fato de haver um incidente de insanidade instaurado, sem conclusão definitiva, não é capaz de aquilatar o risco que o paciente representa para a ordem pública. Ao revés, é mais um indício de que tem dificuldade de conter os próprios impulsos, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão também não seriam suficientes. Quanto ao excesso de prazo, melhor sorte não acompanha o paciente. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144. Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Desse modo, no caso, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado. Em via contrária, o que se verifica da tramitação processual é que o impulso oficial está sendo devidamente observado, não havendo prova da desídia do magistrado. Sobre o tema destaco o precedente: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. Os prazos estabelecidos no Código de Processo Penal e na recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. 2. O excesso de prazo não se caracteriza tão somente pelo transcurso de dias da prisão, é necessário analisar a complexidade do feito, se houve diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, a fim de se verificar se realmente é caso de demora justificada ou desídia do juízo, o que não aconteceu no caso específico. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1899892, 07275831020248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, como a necessidade da prisão foi reanalisada recentemente não há que se falar em excesso. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024 16:27:10. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator